Tribunal: TJSP
Processo: 1001014-33.2020.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – Cerceamento de defesa evidenciado. Necessidade de observância ao devido processo legal. Requerimento para produção de prova pericial. Julgamento antecipado. Descabimento. Sentença afastada. RECURSO PROVIDO.